Tribunal: TJPA
Processo: 0059195-90.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059195-90.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: SIDICLEY DA SILVA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS – CONTRATO TEMPORÁRIO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - POSSIBILIDADE – CONFIGURADO PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O FIM DO CONTRATO TIDO COMO NULO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0059195-90.2015.8.14.0076

APELANTE:
MUNICÍPIO DO ACARÁ/PA

APELADO:
SIDICLEY DA SILVA CAMPOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DO ACARÁ/PA
, contra Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ACARÁ/PA
, que nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de FGTS
, julgou procedente os pleitos do ora apelado
SIDICLEY DA SILVA CAMPOS
, nos seguintes termos (ID n. 8482247, p. 02):

“(...)
DIANTE DO ACIMA EXPOSTO
, e tudo o mais que conta dos autos, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial por
SIDICLEY DA SILVA CAMPOS
para declarar nulo o contrato de trabalho e: a) reconhecer, respectivamente, o contrato de trabalho no período

constante da inicial: 02.03.1998 a 31.12.2004; b) condenar o
MUNICÍPIO DE ACARÁ – PA,
ao imediato depósito dos valores devidos no montante constante da inicial de R$ 24.252,49, referente ao
FGTS
, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou índice legal vigente, devendo incidir juros de mora de 1%(um por cento) e multa de 20%(vinte por cento) nos termos do art. 22, da Lei nº. 8036/90.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DO ACARÁ/PA
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 8482248/8482250, p. 05), alegando, em suma, a prescrição bienal para ingressar com a ação, e a prescrição quinquenal para a cobrança de FGTS, considerando-se que o contrato de trabalho do apelado se encerrou em 31/12/2004, e o mesmo propôs a ação de cobrança tão somente em 28/08/2015.

Aduziu ainda que deve ser afastado o direito do apelado ao recebimento de FGTS, quando o mesmo não faz
jus
ao direito pleiteado.

Alega que na remota hipótese de condenação da Fazenda Pública, requer que os honorários sejam fixados a partir da disposição do art. 85, §3º, do CPC.

Por fim, requer a reforma integral da sentença.

Nos ID’s n. 8482252/8482253, p. 03,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir nos autos. (ID n. 9490733)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Assiste razão ao apelante no tocante a restar fulminado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para que o apelado ajuizasse demanda pleiteando o direito ao recolhimento de FGTS, conforme será demonstrado a seguir.

Do que se tem dos autos, o apelado sustenta ter sido contratado, com vínculo temporário, para exercer a função de Professor Pedagógico, tendo o contrato de trabalho do apelado se encerrou em 31/12/2004, conforme Certidão contida nos autos (ID n. 8482235, p. 08/09).

Ocorre que o apelado propôs a ação tão somente em 28/08/2015 (ID n. 8482234, p. 02), ou seja, mais de 10 (dez) anos após o fim da contratação tido como nula.

Como cediço, nas demandas de qualquer natureza contra a fazenda pública aplica-se o prazo quinquenal, nos moldes do decreto nº. 20.910/32.

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a prescrição para cobrança contra a Fazenda Pública é quinquenal, porque regulada em lei específica sobre a matéria, consubstanciada no Decreto n° 20.910/32, que, em seu artigo 1º, dispõe:

"
Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal. Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram
."
(grifo nosso)

Aquela Egrégia Corte Superior, responsável pela definição do alcance da interpretação das leis federais, definiu que não se aplica o disposto no art. 206, §3º, V, do CC/2002, inclusive em razão da interpretação do disposto no art. 10 do Decreto nº 20.910/1932, face a norma específica que rege a matéria, conforme julgamento proferido em sede de recurso repetitivo (Tema nº 553), nos seguintes termos:

“ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL.
ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4.
O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5.
A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6.
Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7.
No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012) (grifei)

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal, em ambas as Turmas de Direito Público, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS – CONTRATO TEMPORÁRIO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – POSSIBILIDADE – CONFIGURADO PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O FIM DO CONTRATO TIDO COMO NULO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803380-88.2018.8.14.0070 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

I- O prazo prescricional para as ações que visem a cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é o quinquenal, previsto art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, visto que se trata de norma especial, que prevalece sobre a geral estabelecida na Súmula n. 210 do STJ.

II- Considerando que a parte autora propôs a ação depois de passados mais de cinco anos do encerramento do seu contrato de trabalho temporário com o Estado, resta configurada a prescrição de fundo de direito arguida pelo demandado.

III- No caso concreto, verifica-se, nos documentos juntados, que o autor foi exonerado, dando fim ao contrato e ao vínculo, em 30/06/2006. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 16/06/2015, ou seja, após oito anos do término da relação contratual, resta configurada a prescrição de fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

IV- Sentença de extinção do feito mantida por seus próprios fundamentos.

V- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025690-15.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/08/2020)

Nessa esteira de raciocínio, merece ser reformada a sentença combatida, pois de fato resta fulminado o direito do apelado pela prescrição quinquenal, vez que conforme já delineado alhures a contratação tida como nula se encerrou em 31/12/2004, e o recorrido ajuizou a ação pleiteando o direito ao FGTS tão somente em 28/08/2015, ou seja, mais de cinco anos após o fim do prazo prescricional.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformar integralmente a sentença vergastada, nos termos do voto relator.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelado.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023